Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-87.2023.8.11.0047
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000237-87.2023.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO DECISIVO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - CNPJ: 24.830.337/0001-94 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 161.411.561-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA –
VÍCIO INEXISTENTE - MERO INCONFORMISMO
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000237-87.2023.8.11.0047

EMBARGANTES:
ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS EIRELI E OUTRA

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS EIRELI E OUTRA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 270051888), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelas recorrentes.

Em suas razões recursais, as embargantes pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada e determinar
“a reabertura da instrução processual e a remessa dos autos para a contadoria judicial, para que seja realizada a perícia necessária ao deslinde da lide”

(
sic – Id 272334866).

Contrarrazões ofertadas no Id 272593431.

É o relatório
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Quando a prova pericial requerida não se revela imprescindível ao desate da demanda, não há falar em cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide sem a sua produção. Preliminar afastada”.

A
o contrário do que afirmam as embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...) O artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe que cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento das partes, ordenar a produção das provas necessárias à resolução da demanda, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Inexiste, dessa forma, cerceamento de defesa se as questões debatidas nos autos dispensarem as provas requeridas e os elementos probatórios produzidos forem suficientes para o julgamento da lide.

No caso dos autos, o contrato juntado no feito executivo (Processo nº.
1001114-61.2022.8.11.0047 -
Id 106239348), permite a elucidação de todo o alegado pela exequente, aqui recorrida.

Dessa forma, a perícia pretendida pela parte embargante executada, aqui recorrente, apenas postergaria a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de modificar o direito a ser declarado pelo Julgador, restando ausente os motivos para sua realização, o que não indica o cerceamento do direito de defesa”.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OBSCURIDADE –
CONTRADIÇÃO
–
OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os
embargos
de
declaração
, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os
embargos
de
declaração
à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos
rejeitados”
(N.U 1003731-71.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025